Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700151-35.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: ALDERVAM DE AGUIAR NOJOSA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL DESPACHO ALDERVAM DE AGUIAR NOJOSA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o reexame de provas não se confunde com sua revaloração, portanto, a sua tese recursal, segundo sustenta, não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Retifique a Secretaria o termo de autuação para que permaneça como agravante apenas ALDERVAM DE AGUIAR NOJOSA, tendo em vista que a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL não interpôs recurso. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018